Tribunal: TCU
Processo: 004.816/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Marcos José Dias Viana em face do Acórdão 1.632/2021  TCU  2a Câmara, que julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos da Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em seu desfavor, em razão da impugnação parcial das despesas dos Convênios a seguir discriminados, ambos firmados com o Município de Maragogi/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Marcos José Dias Viana em face do Acórdão 1632/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.